Tribunal: TJDFT
Processo: 0711316-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. reexame. impossibilidade. omissão quantos aos honorários advocatícios. ocorrência.

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do agravo.

2. O julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os argumentos trazidos ao processo se já possuir elementos suficientes para formação de sua convicção.

3. Reconhecida a existência de omissão, procede-se ao saneamento do vício para arbitrar honorários advocatícios de 10% sobre o excesso de execução.

4. Negou-se provimento aos embargos de declaração dos exequentes. Rejeitou-se a preliminar e deu-se provimento aos embargos de declaração do executado, com efeitos infringentes.